Tribunal: TJSP
Processo: 1007239-41.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Lote. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Possibilidade.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar acolhida. Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Lote. Contrato firmado com incorporadora/construtora. Autores que alegam abusividade na relação contratual, no que se refere à

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Lote. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Possibilidade.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar acolhida. Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Lote. Contrato firmado com incorporadora/construtora. Autores que alegam abusividade na relação contratual, no que se refere à capitalização de juros e amortização pela Tabela Price, mormente por se tratar de contrato celebrado com Construtora/Incorporadora, e não instituição financeira. Prova Pericial. Necessidade de apuração da cogitada capitalização mediante perícia contábil. Entendimento pacificado em sede de recursos repetitivos (RESp no 1.124.552- RS) Tema 572. Precedentes. Sentença anulada. Recurso provido.